Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701249-97.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO MACHADO PEREIRA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Concedo ao Apelante, Francisco Machado Pereira, o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentar documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada, conforme requerido em ID 68163426. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator